Tribunal: TJES
Processo: 0007171-35.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007171-35.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILAS ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - MENORIDADE RELATIVA - REINCIDÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu foi preso em flagrante ao ser encontrado pela guarnição policial traficando em região conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes. 2. A defesa busca a absolvição da apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela disposta no artigo 28 da sobredita Lei Antidrogas. Requer, ainda, a revisão da dosimetria, para que seja afastada a agravante da reincidência. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando as jurisprudências pátrias, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007171-35.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILAS ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 09 de abril de 2018, por volta das 15h42min, na Rua Uirapuru, bairro Novo Horizonte, no município de Serra/ES, próximo a residência de nº. 27, o ora denunciado foi preso em estado de flagrância por ter na sua posse, consciente e voluntariamente, material ilícito destinado a mercancia, incorrendo, portanto, no crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11. 343/06. Infere-se dos autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, PMs realizavam patrulhamento motorizado no bairro Novo Horizonte, no município de Serra/ES, quando, ao passarem pela Rua Uirapuru, avistaram o denunciado atrás de um carro abandonado. Ato contínuo, percebendo a presença da guarnição da PMES, o elemento tentou empreender fuga, não sendo bem sucedido, eis que foi capturado. Abordado, o denunciado foi identificado como SILAS ARAUJO DOS SANTOS. Procedida revista pessoal, na posse do denunciado, em seu bolso, foram encontradas 02 (duas) buchas de "maconha" com a inscrição "porradão da rua 0" e R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie. Em seguida, os PMs realizaram buscas no interior do automóvel abandonado próximo ao qual o elemento foi detido, momento em que foram encontradas 18 (dezoito) buchas da mesma substância, e com as mesmas inscrições do material apreendido no bolso do meliante, além de 04 (quatro) pinos de "cocaína" (vide Auto de Apreensão à fl. 11). Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de material entorpecente e dinheiro, indícios claros de que estava, no momento da abordagem, em plena atividade do nefasto comércio de drogas, foi o mesmo preso em estado de flagrância e encaminhado à Delegacia para as providências de praxe.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, por ser reincidente, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela disposta no artigo 28 da sobredita Lei Antidrogas.

Requer, ainda, a revisão da dosimetria, para que seja afastada a agravante da reincidência.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 05/06, o Auto de Apreensão de fl. 15, o Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 16, o Relatório Final de fls. 22/23, e o Laudo de Exame Químico de fls. 68/69, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
:

“De pronto, vale destacar o depoimento prestado em sede policial e confirmado em Juízo pelo PMES Fagner de Araújo Tabosa relatando que.

[...] durante o patrulhamento tático, passando por um local de alto índice de tráfico de drogas; que avistou o suspeito atrás de um carro abandonado; que ao ver a viatura, 0 individuo tentou sair do local, porém sem êxito; que ao fazer busca pessoal, foram encontradas no bolso do réu 02 (duas) "buchas" de substancia similar a maconha com a inscrição "porradão da rua 0" e a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais); que ao realizar busca no carro em que o suspeito estava próximo, foram encontradas mais de 18 (dezoito) "buchas" de substancia similar a maconha com a mesma inscrição citada anteriormente e 04 (quatro) pinos de substância similar a cocaína; que diante do ocorrido, o acusado foi encaminhado a Delegacia [...] (
sic
)

De igual modo, tem-se o depoimento do Soldado PMES Ronaldo de Souza Baldassini em sede policial também confirmado em Juízo, declarando que:

[...] a guarnição avistou o suspeito durante o patrulhamento de rotina, estando o mesmo de posse de substância similar a maconha e de R$ 14,00 (quatorze) reais; que ao ser realizada busca no carro em que o indivíduo estava próximo, foram encontradas mais de 18 (dezoito) "buchas" de maconha e 04 (quatro) pinos de cocaína [...]. (
sic
)”

Deste modo, em que pese a defesa alegar
insuficiência de provas para a condenação do acusado, ou necessidade de desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
, tais teses não merecem prosperar.

Isso, pois, os depoimentos, em juízo, confirmam o alegado em esfera policial, de que o réu se encontrava em uma região de intenso tráfico de drogas, escondido atrás de um carro abandonado e, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga.

Ato contínuo, ao ser abordado pelos agentes da lei, estes encontraram na posse do acusado 02 (duas) buchas de maconha, com a inscrição "porradão da rua 0" e a quantia de R$14,00 (catorze reais). Ademais, ao revistarem o veículo abandonado encontraram 18 (dezoito) buchas de maconha com a mesma inscrição citada anteriormente e mais 04 (quatro) pinos de cocaína.

Não obstante, os depoimentos dos agentes policiais estão todos harmônicos entre si e em sintonia com as demais provas dos autos, ao contrário do interrogatório do réu, que narra uma versão dos fatos isolada.

Além disso, os depoimentos dos PMs é meio idôneo de prova, já sendo consolidado pela jurisprudência pátria sua legitimidade, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016.
8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) "pinos". 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Outrossim, deve-se ressaltar que o delito previsto no artigo 33 da lei nº 11.343/2006 é plurinuclear, ou seja, a prática de qualquer um dos verbos já caracteriza o crime.
In casu
, a conduta do apelante se enquadra em “ter em depósito” e “trazer consigo”.

Deste modo, não apenas a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, mas também as circunstâncias e o local dos fatos indicam a clara ocorrência do crime de tráfico de drogas.

Portanto, não há que se falar em absolvição, ou desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pedido de
afastamento da agravante da reincidência
.

Contudo, em detida consulta ao sistema eletrônico SEEU, pude observar que, à época dos fatos narrados, o apelante detinha uma ação penal de nº 0024685-69.2016.8.08.0048, também pelo crime de tráfico de drogas, que transitou em julgado em 27/11/2017, estando completamente equivocada a douta defesa, ao dizer que o trânsito ocorreu em 2023.

Deste modo, resta-se inevitável a consideração da reincidência do acusado, eis que os fatos desde aqui apurados ocorreram apenas em 2018.

Entretanto, por este ter 21 (vinte e um) anos no momento dos fatos ensejadores desta apelação, faz
jus
à atenuante da menoridade relativa.

Assim, considerando que tanto a respectiva agravante e atenuante são preponderantes, deve-se compensá-las, de forma a não surtirem efeitos, assim como muito bem realizado pelo douto magistrado de primeira instância.

Quanto ao pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação, quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)